Tribunal: TJBA
Processo: 8034511-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034511-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTIGLOBO LOGISTICA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, MARCEL FERRAZ DE SANTANA, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES, LARA SIMOES ALVES

AGRAVADO: RECKITT BENCKISER ( BRASIL ) LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL PARA VARA CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COM NATUREZA EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO DO ROL DA RESOLUÇÃO TJBA Nº 01/2018, MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO Nº 22/2018. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Empresarial para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, em demanda que envolve contrato de distribuição. A parte agravante sustentou o enquadramento da matéria na competência das Varas Empresariais, nos termos da Resolução nº 01/2018 do TJBA, com a redação dada pela Resolução nº 22/2018. A parte agravada, por sua vez, suscitou preliminar de não cabimento do agravo de instrumento e opôs embargos de declaração contra decisão monocrática que concedera efeito suspensivo ao recurso.

2. O cabimento do agravo de instrumento contra decisão que trata de competência, embora não previsto expressamente no art. 1.015 do CPC, é admitido por interpretação extensiva com base em entendimento consolidado do STJ (REsp 1.679.909/RS), por envolver matéria equiparável à rejeição da convenção de arbitragem, igualmente voltada à definição do juízo competente.

3. A preliminar de não cabimento do recurso, suscitada nas contrarrazões, é rejeitada, considerando a necessidade de se conferir efetividade à prestação jurisdicional e garantir acesso ao juízo natural.

4. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo restam prejudicados, pois a decisão colegiada superveniente substitui integralmente a decisão embargada, esvaziando o interesse recursal.

5. O contrato de distribuição, quando caracterizado por relação empresarial entre fornecedor e distribuidor, com finalidade de desenvolvimento de atividade econômica organizada, enquadra-se na competência das Varas Empresariais, nos termos do art. 1º, inciso XVI, da Resolução nº 01/2018 do TJBA.

6. A competência das Varas Empresariais abrange as causas empresariais lato sensu, incluindo os contratos de distribuição quando celebrados entre empresários para desenvolvimento de atividade econômica organizada, independentemente da denominação específica atribuída ao contrato.

7. A estabilização da competência, decorrente do longo período de tramitação processual na Vara Empresarial, com desenvolvimento regular do contraditório e produção probatória, impede o declínio de competência, em observância aos princípios da segurança jurídica e economia processual.

8. O princípio da perpetuação da jurisdição (
perpetuatio jurisdictionis
) garante que, uma vez estabelecida validamente a competência, esta se mantém até o final do processo, ainda que se alterem as circunstâncias de fato ou de direito que a determinaram.

9. Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8034511-67.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
MULTIGLOBO LOGÍSTICA LTDA.
e outros e como agravada
RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e julgar prejudicado os embargos de declaração opostos contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA